Tribunal: TJSP
Processo: 2023253-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU - Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade - DESERÇÃO – Indeferida a assistência judiciária gratuita em agravo interno e intimada a contribuinte para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias depois de operado o trânsito em julgado do acórdão, a agravante nada providenciou – CPC, art. 1.007 – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU - Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade - DESERÇÃO – Indeferida a assistência judiciária gratuita em agravo interno e intimada a contribuinte para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias depois de operado o trânsito em julgado do acórdão, a agravante nada providenciou – CPC, art. 1.007 – Recurso não conhecido.